Tribunal: CARF
Processo: 13888.720051/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720051/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.597 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte,
quando o mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e
idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a
retenção se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação
de que a receita correspondente foi oferecida à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para reconhecer
direito creditório adicional, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild e Lucas Esteves Borges, que davam
provimento parcial ao Recurso para retorno do feito à origem, a fim de que se analisasse o direito
creditório como pagamento indevido. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro
não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o
do art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720051/2013-98
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.16-
90.547, o qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso, com os devidos acréscimos:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório DRF/PCA no 0014/2013, de 21/01/2013, que homologou parcialmente as
compensações declaradas na DCOMP no 02092.27240.080208.1.3.05-0336, no limite
do direito creditório reconhecido.
Em tal DCOMP, a Interessada intenta compensar débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de recolhimento 0588-04)
com crédito decorrente de retenções de imposto de renda incidente sobre pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas (código de receita 3280), nos termos do §1o do artigo
652 do RIR/1999.
A Autoridade Administrativa, ao iniciar a apreciação de tal compensação, apontou que
“o crédito em análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição” (art. 652, caput, do
Decreto 3.000 de 1999)”.
Em decorrência de tal particularidade, a Interessada foi intimada a apresentar as faturas
relativas aos pagamentos que deram origem às retenções de imposto de renda
informadas na DCOMP em exame. Em resposta a tal intimação, a Interessada
apresentou as faturas solicitadas em mídia, tendo sido ainda anexados aos presentes
autos, por amostragem, 6 (seis) contratos celebrados com suas fontes pagadoras.
Em conclusão a tal análise, a Autoridade Administrativa reconhece o direito creditório
de R$ 6.617,70, apontando que:
a) a maior parte das retenções de imposto de renda se referem |ao pagamento de
mensalidades de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido (faturas de
fls. 351 / 644). Tal modalidade de contratação tem regulamentação própria, sendo certo
que os pagamentos (em valor pré-determinado) efetuados à cooperativa não implicam
em pagamento direto pelos serviços pessoais prestados pelos cooperados. Aponta
literalmente a Autoridade Administrativa que “paga-se a prestação mensal pré-
estabelecida mesmo que nenhum beneficiário do contrato receba atendimento médico
no período ou, ainda, que o custo efetivo dos serviços de medicina executados em
determinado mês seja maior do que a mensalidade devida. Nesse caso, não se pode
falar que houve um pagamento pelos serviços prestados pelos médicos cooperados,
conforme previsto no art. 652 do RIR, pois não há vinculação entre o desembolso
financeiro e as atividades executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é
efetuado antes da utilização das coberturas contratadas”. Logo, tais retenções de
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

imposto de renda, que remontam a R$ 15.130,76, não podem ser aproveitadas para fins
de compensação do imposto de renda devido sobre pagamento efetuados a cooperados,
vez que não podem ser qualificadas como decorrentes da prestação de serviços
profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando na hipótese prevista no
caput do art. 652 do RIR;
b) há algumas retenções que se referem parcialmente a serviços pessoais prestados pelos
cooperados associados à Interessada (fls. 700). Logo, tais retenções podem ser
parcialmente aproveitas na compensação em foco, excluindo-se os valores relativos ao
pagamento de mensalidade de planos de saúde, que remontam a R$ 22.236,78;
c) as retenções relacionadas na planilha 3 (fls. 701 / 702), além de decorrerem do
pagamento de mensalidade de plano de saúde na modalidade de preço pré-estabelecido,
não foram informadas em DIRF pelas fontes pagadoras da interessada.
Consequentemente, tais retenções, que remontam a R$ 3.265,01, também não podem ser
admitidas na composição do crédito em exame;
d) a retenção de IR na fonte no valor de R$ 157,03, efetuada pela fonte pagadora WMS
Supermercados do Brasil Ltda., CNPJ 93.209.765/0001-17, em janeiro de 2008, decorre
de serviços pessoais efetuados por médicos associados à interessada (fls. 664 e 686).
Contudo, essa retenção não foi corroborada na DIRF apresentada pela referida fonte
pagadora e, portanto, não está confirmada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a reforma
do despacho decisório em comento, fundando seu pleito nas seguintes razões abaixo
colacionadas, em breve síntese.
Aponta-se que o Fisco teria desconsiderado que os contratos em pré-pagamento seriam
apenas uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de usuários,
não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa em relação aos usuários
de planos e os cooperados, que seriam os efetivos prestadores de serviço.
Frisa-se que o prestador do serviço de medicina seria o próprio médico cooperado, e não
a cooperativa (a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários). A função da
cooperativa de trabalho médico, neste esteio, residiria em otimizar a inclusão de tais
profissionais no mercado econômico, angariando pacientes para seus cooperados
(lembra-se que, em decorrência da prática de atos cooperados, as cooperativas de
trabalho sequer seriam contribuintes do imposto de renda). Assim, a cooperativa
figuraria como mera intermediária em tal relação, destacando-se que tal posição
assumida pela cooperativa é que fundaria a possibilidade de compensação veiculada no
art. 652 do RIR/99.
A fiscalização, ao prestigiar o entendimento de que a compensação prevista no art. 652
do RIR/99 não se aplicaria à retenção de imposto de renda efetuada em decorrência de
contratantes em pré-pagamento / preço pré-estabelecido, teria demonstrado “evidente
falta de assimilação do que representam, no contexto de operação de planos de saúde,
os referidos conceitos, bem como as decorrências na relação entre a cooperativa e o
cooperado no que tange ao repasse da produção ao cooperado a partir de recursos
pagos pelo usuário, realidade esta que persiste tanto em uma quanto em outra
modalidade contratual”.
A Manifestante, além de cooperativa de trabalho médico, possuiria características de
operadora de planos de assistência à saúde, atuando por conta e ordem do consumidor,
recebendo e gerenciando os recursos recebidos dos usuários e devolvendo-lhes tais
recursos por meio de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros. Logo, em
ambos aspectos, a Manifestante figuraria “como mera intermediária entre dois polos:
os usuários dos planos de saúde e terceiros (inclusive cooperados) efetivos prestadores
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

de serviços de medicina, hospitalar, laboratorial etc. Neste contexto, os serviços
prestados pela Unimed Piracicaba de representação do cooperado e administração de
plano não se confundem com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre
os quais estão inseridos os serviços de medicina. E isso independentemente da fatura
emitida pela Manifestante referir-se a preço fixo ou não”.
No tocante aos dois gêneros de planos de saúde (custo operacional e pré-pagamento), a
Manifestante aponta que a normatização de ambos apenas estabeleceria “dois critérios
distintos de fixação de preço e repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a
representação do cooperado pela cooperativa, materializada através do objetivo maior
a que se propõe a entidade, qual seja, a captação de pacientes àqueles associados. Está
aí, exatamente em tal escopo representativo de seus cooperados, a classificação do ato
cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei n°. 5.764/71. E que fique claro não ser
distinto tal objetivo societário quando se está a tratar de contratação em pré-
pagamento/preço pré-estabelecido. Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável,
persiste o repasse de produção a partir do pagamento de recursos do usuário. A
distinção está apenas na forma individualização da produção médica no momento do
pagamento da contraprestação pelo usuário”.
Indica a Manifestante, ainda, que “a individualização da produção cabível a cada
cooperado, naturalmente, só se pode vislumbrar após a materialização do parâmetro
essencial no qual se assenta a distribuição de recursos pela cooperativa aos seus
associados, qual seja, o trabalho efetivamente realizado e não a expectativa deste. Não
se olvide, no entanto, que a Manifestante, mesmo diante da impossibilidade de antever
com exatidão os valores de produção a serem repassadas futuramente aos cooperados,
sempre buscou proporcionalizar os valores das faturas para a expectativa média de
produção, não recaindo a retenção sobre a integralidade das faturas emitidas”.
Aponta-se que tal procedimento calcar-se-ia no entendimento prestigiado no ADN
COSIT no. 01/93.
Aponta a Manifestante que os repasses realizados a cooperados seriam atos
cooperativos, independentemente de se tratar da venda de planos de saúde, conforme
reiteradamente restaria reconhecido pelo STJ. Assim, “nas cooperativas de venda em
comum (trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia
pela origem do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela
destinação que a eles for conferida. Conforme visto, o direcionamento do artigo 652 do
RIR é genérico para as cooperativas de trabalho, sem qualquer ressalva com relação
ao tipo de contrato sobre o qual recairia”.
Em decorrência da dificuldade de se quantificar, de antemão, o valor dos serviços
pessoais de cooperados nos contratos de valor pré-determinado, os quais somente se
confirmarão ao final do mês ao qual se refere a mensalidade paga, e considerando-se a
ausência de norma expressa para disciplinar tal situação, diversas cooperativas
operadoras de planos de saúde formularam consultas à Receita Federal (inclusive a
Manifestante adotou tal procedimento). Em resposta a tais questionamento, a Receita
Federal deixou claro inexistir dever de retenção do imposto de renda na fonte nos
contratos efetuados na modalidade de pré-pagamento. Contudo, “se a fonte pagadora
procedeu à retenção do tributo foi em respeito à determinação da disposição do artigo
652 do RIR, cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela
cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, este rendimento tributável na
pessoa física, especialmente se tal retenção ocorreu ANTES da data do recebimento da
referida solução de consulta, quando ainda pairava a incerteza sobre a aplicabilidade
da comentada retenção nos contratos em pré-pagamento”.
Não seria possível entender-se que as retenções na fonte objeto do presente litígio se
tratariam de antecipação do IRPJ devido pela própria cooperativa, pois “a Manifestante
não está sujeita à retenção do Imposto de Renda próprio (incidente sobre os atos não
cooperativos, ressalve-se), lembrando que o artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de
trabalho operadora de planos de saúde”.
A ausência de informação de algumas retenções de imposto de renda em DIRF não
descaracterizaria a existência de crédito em relação a tais retenções, pois não se poderia
imputar à Manifestante a responsabilidade de obrigação atribuída à terceiro (no caso, à
fonte pagadora). Nesse contexto, aponta o Manifestante que “a documentação já
juntada em diligência (faturas e contratos - petição de atendimento à primeira
intimação, Doc. 05, fls. 351 a 697 dos autos e fls.32 a 268, respectivamente) demonstra
o imposto retido, cuja efetiva retenção pela fonte pagadora, por sua vez, demonstra-se
através da planilha expositiva anexa, especialmente em relação ao tomador de CNPJ
93.209.765/0001-17, além dos relacionados na planilha 03, fls. 701,702”.
Ainda em relação ao ponto destacado no parágrafo anterior, a Manifestante aduz que
“fosse a estreita correspondência entre o pedido de compensação do prestador e a
DIRF preenchida pelo tomador condição para o reconhecimento e a utilização do
crédito, as sociedades cooperativas nunca poderiam proceder à compensação dos
tributos retidos ao logo do ano-calendário, já que a entrega de tais declaração dá-se
somente ao final daquele”.
A Autoridade Administrativa teria desconsiderado os créditos de IRRF afetos a
coparticipação (parcela variável nos planos a preço pré-determinado), em evidente
equívoco, vez que, em relação a tais pagamentos, existiria serviço médico prestado
fundante do pagamento. Assim, requer-se o reconhecimento do equívoco da Autoridade
Administrativa e o consequente reconhecimento da regularidade da compensação,
buscando-se comprovar o alegado com documentação anexa (doc. 6) e protestando-se
por eventual realização de diligência ou perícia, caso se entenda cabível.
A Turma da DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
A Interessada foi cientifica da decisão da DRJ e, ainda irresignada, interpôs
Recurso Voluntário através do qual:
- Alega impossibilidade de se restringir a compensação com relação aos
planos a preço pré-estabelecido/pré-pagamento;
- Argumenta que a Fiscalização e a DRJ negaram a possibilidade de
creditamento sob o argumento de que não haveria prática de atos
cooperativos e, tal entendimento não é compatível com a adequada
interpretação do artigo 45 da Lei n.° 8.541/91. Percebe-se que a norma
determinou, primeiramente, que, ao efetuar pagamentos a uma
cooperativa de trabalho, seja' qual for a espécie desta cooperativa de
trabalho e sem qualquer ressalva com relação à natureza contratual, a
pessoa jurídica deve reter 1,5% dos valores pagos;
-Aduz que uma cooperativa de trabalho, como é o caso da Recorrente,
ainda que se segmente economicamente como operadora de planos de
saúde, visando captar mais pacientes aos cooperados (e os efeitos de
aumento desta captação são inegáveis), não desnatura o fato de que os
associados continuam a prestar serviços ou a colocá-los à disposição dos
usuários (conforme a própria redação do artigo), mesmo havendo
prestação de serviços de não cooperados.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

- Defende a regularidade da compensação, sendo créditos passíveis de
compensação os valores retidos da Recorrente, pela simples ocorrência
de retenção, procedida com base no artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992,
independente da modalidade contratual;
- Argumenta que a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-
pagamento ou qualquer outra modalidade, não desnatura a prestação de
serviços pelos cooperados, sendo apenas distinto o momento da sua
definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF
retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992,
ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n.° 267/2012;
- Caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se
aos pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a
compensação, diante da possibilidade de configuração da segunda
hipótese de retenção do imposto, constante do artigo 45 da Lei n.°
8.541/1992 ("serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição"), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços
pessoais no momento da emissão da fatura; Mesmo na hipótese de
contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-se a prática do ato
cooperativo quando do repasse de produção aos cooperados, sendo
apenas distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a
autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes nos
moldes do artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992;
- Com relação à glosa por suposta ausência de confirmação do crédito
pelas fontes pagadoras, que se reconheça a existência e comprovação dos
créditos indevidamente glosados, que devem ser reconhecidos levando-se
em conta os valores não informados e não corroborados em DIRF pelas
fontes pagadoras, pela simples existência de crédito em face da retenção,
que é elemento suficiente para validação da compensação pleiteada, não
podendo ser imputado à Recorrente o ônus decorrente de eventual
descumprimento de obrigações principais e/ou acessórias pela fonte
pagadora (erro de código, de competência, ausência de declaração,
ausência de recolhimento etc);
Ao final, a Interessada pugna para que seja reconhecida a procedência do recurso,
reformando-se a decisão recorrida, e por consequência o despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de Crédito de IRRF de
Cooperativas, nos termos do art. 652, §1o do RIR/99, abaixo transcrito:
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no
8.541, de 1992, art. 45, eLei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações
ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o). (grifei)
É importante destacar que o crédito aqui pleiteado não é de pagamento indevido
ou a maior de IRRF e sim de crédito de IRRF das cooperativas, em razão de sua atividade
enquanto tal.
O Despacho Decisório, elaborado manualmente, reconheceu parcialmente a
existência de direito creditório. O restante do crédito foi indeferido pelas seguintes razões:
1) Uma Parcela não foi reconhecida, pois as retenções de IR na fonte tiveram
origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde.
2) Outra Parcela foi indeferida apenas por falta de comprovação de retenção na
fonte. As retenções não foram confirmadas nas DIRFs da fonte pagadora.
O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela Turma da DRJ, pois quanto à parcela da WMS Supermercados, entendeu
aquele Colegiado a despeito da apresentação do Comprovantes Anual de Retenção na Fonte, a
retenção poderia ser poderia ter sido provada através da apresentação cumulativa dos seguintes
documentos: nota fiscal, lançamento contábil da nota fiscal, contrato de prestação de serviço ou
semelhante e comprovação do efetivo recebimento por extrato bancário ou lançamento contábil
da movimentação financeira. Não obstante, o Contribuinte apresentou apenas a nota fiscal e uma
planilha.
No que tange às demais parcelas de IRRF, a decisão de piso consignou que se
referiam a retenções relativas à planos de saúde (contratos em pré-pagamento) e não a ato-
cooperativo, ou ainda, quando a Recorrente alegou se tratar de contraprestação paga pelo
contratante de caráter variável (coparticipação), a DRJ destacou que nas faturas colacionadas ao
processo não constavam discriminados os valores relativos a coparticipação dos usuários. A
decisão de piso ainda traz outro fundamento para indeferir o reconhecimento do crédito, qual
seja, a falta de comprovação de que a receita decorrente dos atos não-cooperativos objeto das
retenções indevidas tenha sido oferecida à tributação.
Ainda irresignada, a Interessada interpôs recurso, o qual passo à análise.
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

Da Comprovação da Retenção na Fonte
Contrariamente ao que restou consignado no Despacho Decisório, a Turma da
DRJ considerou ser possível a comprovação da retenção na fonte através de outros documentos
que não exclusivamente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte, entendimento este
pacificado no CARF através da Súmula CARF n. 143, verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Todavia, a DRJ concluiu, em síntese, que os documentos apresentados não eram
suficientes para comprovar a retenção, considerou despicienda a conversão do julgamento em
diligência, pois o ônus da prova da existência de crédito incumbe ao contribuinte, e a
documentação necessária já poderia ter sido juntada na manifestação.
A Recorrente reitera os argumentos despendidos em sua manifestação, e para
contrapor a decisão da DRJ, junta aos autos os Livros Razão, no qual se verificam os valores
líquidos recebidos pela Cooperativa, decorrentes da subtração das importância retidas a título de
imposto de renda dos valores totais de cada fatura (estas já apresentadas na manifestação).
A DRJ citou os documentos que entendeu serem necessários para comprovar a
retenção na fonte e para contrapor essas razões do acórdão recorrido, a Interessada apresentou
Livro Razão, o qual dever ser recebido com fundamento no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Uma parcela do crédito foi indeferida unicamente pela ausência de comprovação
de retenção. Para esta parcela especificamente, a Recorrente fez a devida demonstração da
retenção, inclusive quanto à escrituração do recebimento líquido no Livro Razão, no corpo do
seu recurso.
A Recorrente informa ainda que requereu extratos bancários junto à Instituição
Financeira, os quais não foram entregues em tempo hábil para a interposição do recurso, motivo
pela qual a Recorrente declara que juntará aos autos assim que disponibilizada.
Nesse sentido, considerando que a Unidade de Origem não questionou a
idoneidade das faturas apresentadas, considerando que as faturas foram devidamente escrituradas
no Razão, e considerando que a única razão para a Autoridade Fiscal indeferir esta parcela do
crédito foi a não confirmação da retenção nas DIRFs das fontes pagadoras, voto por reconhecer
esta parcela de crédito.
Das Demais Parcelas Não Reconhecidas – Retenções com Origem em Pagamento
de Planos de Saúde
Conforme o Despacho Decisório, as demais parcelas de crédito não foram
reconhecidas tenho em vista que 1) referiam-se a pagamentos de plano de saúde na modalidade
pré-pagamento; 2) as retenções de IR na fonte tiveram origem em pagamentos de mensalidade
de planos de saúde; 3) retenções referentes a pagamentos plano de saúde na modalidade pré-
pagamento e sem comprovação de retenção na fonte.
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

Importante frisar que em sua Manifestação, a Recorrente havia argumentado que
uma parte dos contratos de plano de saúde na modalidade pré-pagamento, haveria também
pagamento de coparticipação, hipótese na qual haveria um contraprestação paga pelo contratante
de caráter variável. Todavia as faturas apresentadas não apresentavam discriminação entre uma
modalidade e outra, razão pela qual o crédito não foi reconhecido. Em seu recurso, já não há
mais alegação no sentido de existência de coparticipação.
O cerne do litígio da parcela restante reside, portanto, na possibilidade de a
Interessada se utilizar da compensação disciplinada no art. 652, §1o do RIR/99 para as retenções
de imposto decorrentes do pagamento de planos de saúde na modalidade de pré-pagamento.
A própria Recorrente admite que desenvolve atividade econômica de operadora de
planos de saúde:
Além de cooperativa de trabalho médico, a Recorrente possui característica jurídico-
econômica de operadora de planos de assistência à saúde que atua por conta e
ordem do consumidor (usuário), recebe e gerencia os recursos recebidos dos usuários,
devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de assistência à saúde, prestados por
terceiros. (grifei)
Não obstante, a Interessa entende que essas operações de vendas de plano de
saúde não desnaturam a prática de ato cooperativo, pois confirma-se a prática do ato cooperativo
quando do repasse de produção aos cooperados, sendo apenas distinto o momento da sua
definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes
nos moldes do artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992.
Argumenta a Recorrente que não há qualquer condicionante no artigo 45 da Lei n.
8541/92, quanto à compensação do imposto de renda na fonte decorrente de operações de plano
de saúde. Defende ainda o direito à compensação, pela simples ocorrência da retenção,
independente da modalidade contratual.
Em relação a esta parcela, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos
de saúde, não há que se reconhecer direito creditório, tendo em vista que não se trata de retenção
por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição nos termos do art. 652, §1o do
RIR/99, uma vez que essa compensação é exclusiva de sociedades cooperativas em razão da
prática de atos cooperados.
As retenções por pagamentos de plano de saúde não configuram crédito de IRRF
de cooperativa, que é a origem do crédito pleiteado na DCOMP sob análise.
Vê-se que a compensação pleiteada diz respeito à crédito de IRRF de cooperativa
a ser compensado com IRRF devido por ocasião do pagamento efetuado pela Cooperativa a seus
associados. A natureza jurídica do crédito tem que ter a mesma natureza do débito a ser
compensado. Entretanto, o IRRF pleiteado não teve origem em atos cooperativos, pois essa
retenção incidiu sobre pagamentos de planos de saúde, e sobre o resultado desta atividade
econômica incide o IRPJ.
A Recorrente alega, em síntese, mesmo que os valores de retenção sejam
originários de pagamentos de planos de saúde na modalidade pré-fixado, isto seria irrelevante
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

para fins da compensação procedida, devendo ser aplicado o artigo 652, §1o do RIR/99 ao menos
até o recebimento da Solução de Consulta n. 267 – SRRF08/Disit.
A Recorrente anexou a citada Solução de Consulta n. 267 cujo conteúdo é
semelhante ao da Solução de Consulta Cosit n. 59/2013, que dispensa a realização de retenção
pela fonte pagadora quando se tratar de pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de
plano assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço pré-
estabelecido.
A Recorrente alega que a compensação deveria ser reconhecida ao menos até o
recebimento da Solução de Consulta n. 267/2012, uma vez não tinha outra opção senão a de
sujeitar-se à retenção nos moldes do artigo 652 do RIR. A Interessada alega, portanto, que como
não era devida retenção alguma, e houve um retenção à alíquota de 1,5%, essa retenção deve ser
reconhecida como crédito passível de compensação como se retenção de cooperativa o fosse.
Ainda que se considerasse a retenção como um retenção incidente sobre atos não
cooperados, esta retenção deveria compor o saldo negativo do período, e sua utilização como
crédito tem por requisito o oferecimento à tributação da receita que lhe deu origem.
Jurisprudência pacífica no STJ, em sede de recurso especial representativo de
controvérsia (RESP 58625, com trânsito em julgado em 12/09/2011) fixou a tese de que “O
imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações financeiras realizadas pelas
cooperativas, por não caracterizarem 'ato cooperativos típicos'”. Nesse sentido, não apenas o
resultado positivo das aplicações financeiras, mas toda e qualquer atividade econômica que não
exija sua realização enquanto Sociedade Cooperativa, submete-se à incidência do Imposto de
Renda. Cita-se também julgado do CARF (acórdão n. 1102-000.936 de 08/10/2013):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Exercício: 2007, 2008
IRPJ. CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA
PROVENIENTE DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE A TERCEIROS
(PACIENTES). ATO NÃO COOPERATIVO. Os resultados de atos não-
cooperativos, caracterizados pelo fornecimento de serviços a terceiros não
cooperados, não estão abrigados pela não-incidência do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive sob a sistemática do art. 543C do CPC. (grifei)
Neste caso, a retenção incidente sobre os pagamentos de plano de saúde teria que
ser utilizada para apuração do lucro ao final do exercício, e para tal, haveria de ser comprovada
que a receita foi oferecida à tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no
9.430/96:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Se fosse superada a impossibilidade de a Recorrente proceder à compensação nos
termos do art. 652, §1o do RIR, modalidade de compensação específica para imposto de renda
retido na fonte das cooperativas em razão de realização de ato cooperativo, ainda assim, a receita
correspondente haveria de ser oferecida à tributação. E não consta nos autos qualquer
documentos demonstrando que tal fato tenha acontecido.
A Recorrente fala da impossibilidade de inovação ou alteração de critério jurídico
e procura se resguardar de qualquer fundamentação que por eventualidade venha a ser
levantada pelos órgãos julgadores, diferente daquela apresentada pela Autoridade Lançadora,
sem contudo expor a que inovação estar-se-ia referindo.
Em verdade, a exigência de oferecimento à tributação não se trata de fundamento
novo, mas tão somente de uma condição necessária, caso fosse relativizada a natureza do direito
creditório pleiteado, ou seja, caso esse óbice fosse superado. A Unidade de Origem sequer
adentrou nesta matéria, pois não sendo possível a compensação com fundamento no art. 652, §1o
do RIR/99, não havia necessidade de avançar a análise neste ponto.
Isto posto, não há que se falar em inovação ou alteração de critério jurídico.
Quanto aos demais fundamentos quanto à impossibilidade de efetuar a
compensação do crédito pleiteado nos termos do art. 652, §1o do RIR/99 e, por conseguinte,
indeferir o reconhecimento de crédito de IRRF oriundo de pagamento de plano de saúde, adoto e
ratifico a irretocável decisão da DRJ n. 16-87936, proferida em 13/06/2019, nos autos do
processo n. 13888.724265/2012-52, cujo interessado também é a Unimed Piracicaba:
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, que trata da matéria em
litígio (vinculante para todos os servidores da RFB, conforme artigo 9o da Instrução
Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de 2013), traz a seguinte ementa:
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a
preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização
dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de
Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão
sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio
por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e §
1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do PER/DCOMP
em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar fundamentada em
dispositivos legais que já estavam em vigor quando da declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da
natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc (artigo 1o,
inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de
Renda prevista no artigo 647 do RIR/1999, por não se confundirem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15,
16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou creditadas à
cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas,
estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por
cento), nos termos do artigo 652 do RIR.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do imposto renda sobre
os rendimentos recebidos pela Interessada, em decorrência dos contratos de planos
de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, primeiro, por não se
confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e,
segundo, por não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
prestados pelos cooperados, nem mesmo pelos serviços colocados à sua disposição,
pois os valores pagos cobrem não só os serviços prestados pelos cooperados, como
também serviços hospitalares e exames laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a
compensação pretendida nos moldes do §1o do artigo 652 do RIR/1999, pois esta
compensação somente é autorizada com créditos correspondentes a imposto retido
sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais que forem
prestados pelos cooperados ou colocados à disposição. Assim, inexiste
fundamentação legal que autorize o pleito da Interessada de homologar a referida
compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção incidente sobre
as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a
receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já foi utilizada para
homologação parcial da compensação declarada.
(...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço pré-
estabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela
Interessada ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou
para compor o saldo negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no artigo
10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da
compensação pretendida.
Veja-se que no caso de comercialização de planos de saúde, inexiste a figura do ato
cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme a seguir será
detalhado:
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar a
atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de serviços
feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados oriundos desses atos
serão os caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado
e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente prestado. Diversamente
das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional médico são a ele repassados, as
mensalidades devidas em função dos planos são auferidas independentemente da efetiva
prestação dos serviços médicos que podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em muito as
consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros, tais como
hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa, quando garante os
serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação comercial entre eles, não
associados, e seus clientes, não cooperados. Essa intermediação escapa dos limites da
definição de ato cooperado que, conforme já exposto, afasta as chamadas operações de
mercado, pois exige relação direta com o objeto social da cooperativa, que está restrita,
no caso das cooperativas de serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a
própria prestação dos serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda que não
fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia a cooperativa
subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades independentes que,
por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma vez que a venda de planos
de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte alavancagem para a prestação
individual do trabalho médico pelos cooperados.
(...)
Assim, a cooperativa visa a prestação de serviços médicos, que são aqueles exercidos
pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se inclui a venda
de plano de saúde, na medida que são conseqüência de negócio mantido entre a
cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga por serviços de saúde,
mas de nenhum modo é cooperado, devem ser tratadas como receitas tributáveis, porque
não constituem atos cooperativos.
Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no
presente processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de atos não-
cooperativos (venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções indevidas, tenha
sido oferecida à tributação, condição exigida pela legislação para o aproveitamento
das retenções correspondentes das quais a interessada foi beneficiária durante o ano-
calendário 2007, nos termos do inciso III do §4o do artigo 2o da Lei no 9.430/1996.
Quanto às alegações da Interessada de que a fiscalização teria desconsiderado que,
mesmo na hipótese dos contratos em pré-pagamento, haveria contraprestação paga pelo
contratante de caráter variável (co-participação), situação esta que permitiria a
compensação do IRRF com base no artigo 652 do RIR, é importante destacar que nas
faturas colacionadas ao processo (fls. 329/685 - nas quais foram calculados os
valores de IRRF objeto da presente compensação) não constam discriminados
valores relativos a co-participação dos usuários, bem como não foram apresentados
quaisquer outros documentos que fizessem tal discriminação vinculada ao IRRF,
situação esta que inviabiliza totalmente a análise do argumento da Interessada.
Nesse sentido, é importante destacar que, verificada a não existência de parte ou mesmo
da totalidade do crédito, pela Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a
comprovação do direito alegado, cuja negativa restou demonstrada no Despacho
Decisório, conforme dispõe o art. 333 do antigo Código Processual Civil:
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.597 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720051/2013-98

(...)
Assim, não existindo nos autos a comprovação dos valores relativos a retenções de
imposto de renda sobre valores pagos a título de co-participação, deve-se manter a
conclusão proferida no Despacho-Decisório ora guerreado. (grifei)
A decisão supracitada demonstra que não existe respaldo legal para que a
Recorrente proceda à compensação de retenções efetuadas sobre o pagamento de planos de saúde
com se IRRF de cooperativa o fosse, além do que, como fundamento adicional, não foi
comprovada que a receita correspondente tenha sido oferecida à tributação. Destaca também a
decisão que a pagamento de contrato pré-fixado (referente a planos de saúde) não se caracteriza
como ato cooperado, devendo ter tratamento distinto.
Dessarte, no que concerne às retenções relativas aos contratos de plano de saúde
na modalidade de pré-pagamento, voto no sentido de não reconhecer crédito de IRRF, além
do que ausente a comprovação de que a receita oriunda desses pagamentos foi oferecida à
tributação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um crédito adicional referente à parcela
de IRRF comprovado a partir das faturas e Livro Razão.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital